Tribunal: TJDFT
Processo: 0718920-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0718920-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS BERNARDO LTDA, DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 28583631). Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SAFRA S/A contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0017089-08.2016.8.07.0001, manejada pela Agravante em desfavor de COMERCIAL DE ALIMENTOS BERNARDO LTDA, DANILO JOSÉ BERNARDO GUINHONI e THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERBARDO, ora Agravados, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD. Considerando que não houve formulação de pedido antecipado ou de efeito suspensivo, foi admitido o processamento do recurso e determinada a solicitação de informações ao Juiz da causa, bem assim a intimação dos Agravados para os fins previstos no artigo 1.019, inciso II, do CPC (ID Num. 26507408). Informações prestadas pela Juíza de origem (ID Num. 26527206), por meio das quais ratifica os termos de sua decisão e noticia que o Recorrente não cumpriu o estatuído no artigo 1.018 do CPC. Ausente contraminuta, consoante certidão de ID Num. 27231154. Após a inclusão do recurso em pauta de julgamento, peticiona o Agravante requerendo a desistência do Agravo de Instrumento, em decorrência de terem as partes entabulado acordo (ID Num. 28583631). É o relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pelo Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Retire-se o presente o recurso da pauta de julgamento. Brasília – DF, 27 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador